Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-74.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008512-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), E. W. L. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MEDIDA PROTETIVA -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO

–
ESQUIZOFRENIA
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–
NECESSIDADE COMPROVADA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. “(...)
A
internação compulsória
é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

3.
Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
,
M. M. Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira,
nos autos do Pedido de Medida de Proteção nº
1623-82.2020.811.0013 – Código: 209917,
em benefício do menor E. W. L. C.,
que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento de internação compulsória de E. W. L. C, às suas expensas, em clínica especializada de saúde, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, seja na rede pública ou particular, para o tratamento da doença de esquizofrenia que o infante suporta.

Alega, em sede de preliminar, ausência de interesse de agir processual e judicialização da saúde.

No mérito, argumenta acerca da divisão das obrigações na prestação de serviço de saúde entres os entes federativos, ausência de parecer do NAT e medicação recitada e não utilizada pelo menor.

Por fim, pugna, o Recorrente, pela concessão da tutela recursal, e no mérito, requer o provimento do presente recurso.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 39870964 -.

Contrarrazões não apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso – id. 51800975.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, por entender que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é dever do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de interesse de agir processual.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Ainda em sede de preliminar, o município de
ALTA FLORESTA
arguiu a falta de interesse de agir, em razão da inexistência de negativa do ente público em fornecer a prestação de saúde ao infante.

Em que pese a alegação do ente municipal, restou comprovado que o infante foi diagnosticado com esquizofrenia, e está em situação de risco, uma vez que passa maior parte do dia na rua, sendo refratário a todo e qualquer tratamento, envolvendo-se em inúmeros atos infracionais graves, estando inclusive ameaçado de morte em razão dos furtos praticados, necessitando se submeter a tratamento com internação compulsória.

Portanto, não prospera o argumento do Município, haja vista a parte Agravada ter demonstrado a existência da moléstia e a necessidade do tratamento, demonstrando, portanto, o seu interesse de agir, não sendo necessário a sua comprovação no âmbito administrativo.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE OCULAR - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DEVER DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
É possível antecipar os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de questão ligada à saúde, desde que presentes os requisitos. O Poder Judiciário não está adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera executiva para conceder medida assecuratória do exercício de direitos salvaguardados pela Constituição Federal.
(N.U 0089747-03.2008.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2008, Publicado no DJE 13/10/2008) (negritei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em Medida de Proteção manejada pelo Ministério Público Estadual em favor do adolescente Eduardo Willian Lima Conceição, com 13 anos de idade, que determinou ao agravante a realização de internação compulsória em clínica especializada de saúde, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, seja em rede pública ou particular, para o tratamento da doença de esquizofrenia.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

ajuizou em 06/03/2020

a MEDIDA DE PROTEÇÃO nº
1623-82.2020.811.0013 – Código: 209917
em favor do menor EDUARDO WILLIAN LIMA CONCEIÇÃO
, visando a internação compulsória, do infante EDUARDO WILLIAM LIMA CONCEIÇÃO, em instituição especializada de saúde.

O magistrado
a quo
deferiu a liminar, consistente no fornecimento de internação compulsória de E. W. L. C, às suas expensas, em clínica especializada de saúde, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, seja na rede pública ou particular, para o tratamento da doença de esquizofrenia que o infante suporta.

Com essas considerações e, presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal, passo à sua análise.

Aduz o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, diante da divisão das obrigações na prestação de serviço de saúde entres os entes federativos, pois não possui leitos psiquiátricos para acolhimento de pacientes e a instituição indicada para tanto é o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, na cidade de Cuiabá /MT, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.

É sabido que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde, a vida humana e interfere sensivelmente na coletividade.

No presente caso, verifica-se que adolescente Eduardo Willian Lima Conceição, com 13 anos de idade, foi diagnosticado com esquizofrenia, está em situação de risco, uma vez que passa maior parte do dia na rua, sendo refratário a todo e qualquer tratamento, envolvendo-se em inúmeros atos infracionais graves, estando inclusive ameaçado de morte em razão dos furtos praticados, o que motivou seus genitores a suplicar auxílio ao Poder Judiciário para submetê-lo a tratamento com internação compulsória (ID 39713984 e 39713985).

A Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, estabelece que:

“Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”

Nesse sentido, a internação compulsória só deve ser concretizada quando outras formas de tratamento, não forem suficientes ao paciente. Assim, só será admitida a internação do paciente em casos excepcionais e depois de comprovada a necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Esse é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA — NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO — NÃO DEMONSTRADA —IMPROCEDÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Conforme se denota dos autos, através de documentação médica restou comprovado que o menor apresenta situação de risco absoluto, mostrando-se indispensável a intervenção do Poder Judiciário, a fim de resguardar o seu bem-estar, bem como dos familiares por meio de internação compulsória.

Assim, tratando-se de medida de urgência, que envolve a vida do menor, e sendo obrigação das partes Requeridas promover o direito à saúde, entendo que a internação do paciente é medida que se impõe.

Sendo assim, comprovado o direito da parte Requerente ao tratamento médico consistente na internação e a negativa do ente público em fornecê-los, não pode o Poder Judiciário se furtar de atender a necessidade da paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021